Tribunal: STF
Processo: Rcl 84901
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 1.096. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pela EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ, contra decisão preferida pela 6ª Turma Do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio De Janeiro, no processo n. 0101086-43.2022.5.01.0049, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 1.096.



    Alega a reclamante que “o ato reclamado da 6ª Turma do TRT-1ª REGIÃO envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviço público, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros. Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público“ (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “o juízo da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (...) manteve execução direta contra as contas da EMOP-RJ, mesmo após a interposição de recurso que invocava expressamente a autoridade da decisão desta Corte. Em despacho recente, a execução foi conduzida pelo rito comum, sob o argumento de que a EMOP, por ter personalidade jurídica de direito privado, não se enquadraria no regime de precatórios, autorizando bloqueios e constrições de verbas públicas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “A agravante, EMOP, se insurge em face da decisão de ID d5d2570, que negou o requerimento da executada acerca da extensão dos privilégios da Fazenda Pública, sobretudo no que tange ao regime dos precatórios. Em síntese, afirma que se impõe a equiparação da empresa à Fazenda Pública, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a obrigação da EMOP de pagar as condenações judiciais por meio de precatório, nos termos do julgamento da ADPF 1.096, do C. STF.



    (...)



    A sentença de ID 988d368, confirmado pelo acórdão de ID fa5e98e, negou à agravante a extensão dos privilégios da Fazenda Pública, em especial ao regime de precatório, te ndo tal decisão transitado em julgado em 19/02/2024, conforme certidão de id c7ae6ed. 



    Em sede de execução, inconformado com a determinação de comprovar o pagamento da execução no prazo de 15 dias, sob pena de imediata execução, a agravante questiona a referida decisão, alegando que não foi observado o entendimento consagrado no julgamento da ADPF 1096, no sentido de que a agravante deve se submeter ao regime de precatório.



    (...)



    Ocorre que, ainda que se tratando de decisão com efeitos vinculantes, a referida ADPF 1096 transitou em julgado em 17/08/2024, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado no presente feito, que se deu em 19/02/2024, antes mesmo da prolação do referido acórdão, de Relatoria do Eminente Ministro Nunes Marques, ocorrido em 1º de julho de 2024. 



    Como se infere do parágrafo 7º do artigo 535 do CPC, ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda’, o que ocorreu na hipótese. 



    Assim, há clara preclusão quanto ao tema em debate.”.



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público, à luz da decisão proferida na ADPF n. 1.096. 



    Nessa oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. A ementa da ADPF n. 1.096 dispõe que:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.



    Constata-se que a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento específico no tocante à reclamante, Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP, no sentido de que lhe é aplicável o regime constitucional dos precatórios para a satisfação de suas obrigações.



    Verifico que a autoridade reclamada entendeu inaplicável, ao caso concreto, o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 1.096, ao fundamento de que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 19.02.2024, ou seja, em momento anterior ao julgamento da mencionada arguição de descumprimento de preceito fundamental, ora invocada como paradigma.



    É certo que as decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade não produzem, de forma automática, efeitos sobre aquelas já acobertadas pela coisa julgada, haja vista a proteção constitucional conferida a esta (art. 5º, XXXVI, da CF). Todavia, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que é possível a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos dos arts. 525, §12, e 535, §5º, do Código de Processo Civil, quando este se encontra amparado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, ainda que a decisão desta Corte seja superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Oportuno consignar, quanto ao tema, que esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Rescisória n. 2.876, fixou teses específicas sobre a matéria, destacando-se, no item 3, a assertiva de que: “o interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.



    Desse modo, constato que a parte final da tese firmada por esta Suprema Corte na mencionada ação rescisória incide no caso em apreço, uma vez que a reclamante, em sede de agravo de petição, requer a aplicação do regime constitucional dos precatórios, amparando-se em decisão proferida em ADPF que versa especificamente sobre a mesma pessoa jurídica e que sobreveio em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada, ao afastar, na fase de execução de sentença, a aplicação do regime constitucional dos precatórios às dívidas da parte reclamante, incorreu em afronta ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, segundo o qual a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) encontra-se sujeita, de forma inequívoca, ao regime de precatórios previsto no texto constitucional.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no paradigma apontado, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente